Tribunal: TJDFT
Processo: 0015665-38.2010.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0015665-38.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A., REGINA CELIA TONON, ESPOLIO DE OPHELIA TROCOLI TONON, ESPOLIO DE ARY VIEIRA FARIA APELADO: ESPOLIO DE ARY VIEIRA FARIA, ESPOLIO DE OPHELIA TROCOLI TONON, ITAU UNIBANCO S.A., REGINA CELIA TONON D E S P A C H O O espólio de Ary Vieira Faria está representado por Ubirajara Troccoli Faria, único filho e herdeiro, segundo as certidões de óbito de Ary e de sua esposa (IDs 8026353 e 8026356). Considerando a constituição de novos patronos por parte do herdeiro citado, providencie a Secretaria a correção do cadastro processual, devendo constar apenas a advogada Dra. Érika Ribeiro de Menezes Pascoal, relativamente ao espólio de Ary, consoante petição e procuração de IDs 78202791 e 78202793). No que se refere ao espólio de Ophélia Trocoli Tonon, esta estaria supostamente representada pela filha Regina Célia Tonon, que também postula em nome próprio. Porém, ela não é a única herdeira, consoante a certidão de óbito de ID 8026343. Considerando que o outro filho não subscreveu a procuração (IDs 8026336 e 8026341), intime-se a parte autora para esclarecer se houve inventário dos bens de Ophélia e regularizar a representação processual. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora